Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. VALOR PROPORCIONAL AO QUINHÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel objeto de inventário, condenando as rés ao pagamento proporcional ao quinhão do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral, a inépcia da petição inicial e a possibilidade de arbitramento de aluguel proporcional à fração ideal do coproprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Argumento inédito em sede recursal não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
4. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, estando instruída com prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.
5. O indeferimento da prova oral pelo juízo de origem encontra respaldo nos arts. 370 e 355, inc. I, do CPC, diante da suficiência do acervo documental para formação do convencimento.
6. A alegação de que o lote ocupado não integra o imóvel do inventário não encontra respaldo nas decisões anteriores, que reconheceram a posse exclusiva do genitor do autor até 2016.
7. As inconsistências da documentação da suposta aquisição do lote e a ausência de reconhecimento judicial das cessões de direito juntadas pela parte ré inviabilizam o afastamento da obrigação de indenizar o outro herdeiro pelo uso exclusivo do bem.
8. O valor do aluguel fixado corresponde à fração ideal de vinte e cinco por cento do imóvel, não havendo insurgência da parte ré quanto ao valor total estimado de quatro mil reais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, 320, 355, inc. I, 370, § único e 371.